Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003796-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WANSLEY ALVES DA SILVA - CPF: 800.330.161-00 (ADVOGADO), WANSLEY ALVES DA SILVA - CPF: 800.330.161-00 (AGRAVANTE), LUCIANA DA SILVA FRANCISCO - CPF: 573.814.961-00 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - EPP - CNPJ: 23.486.364/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DONIZETE DE SOUZA - CPF: 707.969.371-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. RESTRIÇÃO VEICULAR POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que a aquisição do veículo pelos agravantes ocorreu após a citação válida na execução fiscal, afastando a presunção de boa-fé e caracterizando fraude à execução. Os agravantes adquiriram o bem em leilão público oficial do DETRAN/DF, com pagamento integral e recebimento antes da restrição veicular lançada no sistema RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a arrematação do veículo em hasta pública gera presunção de aquisição regular e de boa-fé; e (ii) estabelecer se a restrição veicular lançada após a alienação do bem pode caracterizar fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arrematação de bens em leilão público oficial gera presunção de aquisição regular e de boa-fé, cabendo ao exequente o ônus da prova quanto à existência de fraude, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 375 do STJ).

4. A restrição veicular no sistema RENAJUD foi lançada posteriormente à arrematação e à posse do bem pelos agravantes, inexistindo prova de que tinham conhecimento prévio da execução fiscal contra o antigo proprietário.

5. O artigo 792 do Código de Processo Civil exige, para a caracterização da fraude à execução, que o bem esteja vinculado ao processo executivo no momento da alienação, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pelo risco de apreensão do veículo e pela impossibilidade de uso regular, podendo acarretar prejuízos aos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A arrematação de bens em hasta pública gera presunção de aquisição regular e de boa-fé, sendo ônus do exequente a prova da má-fé do adquirente.

2. A restrição veicular lançada após a alienação do bem não caracteriza fraude à execução, salvo prova inequívoca de que o adquirente tinha ciência da constrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 792.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TRF-1, EDcl na AC no 1000138-73.2019.4.01.3603, Rel. Juiz Federal Emmanuel Mascena de Medeiros, j. 07.03.2024; TJ-PR, AC no 1599864-8, Rel. Gilberto Ferreira, j. 23.02.2017; TJ-MT, AC no 1036173-31.2022.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.06.2024; TJ-MT, Agravo no 1025835-24.2022.811.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANSLEY ALVES DA SILVA e LUCIANA DA SILVA FRANCISCO contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Mato Grosso, nos autos dos Embargos de Terceiros no 1066745-96.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a retirada da restrição de transferência e circulação do veículo NISSAN FRONTIER LE X4 (IMPORTADO), ano 2018/2019, registrada via sistema RENAJUD.

Os agravantes alegam que adquiriram o veículo em leilão oficial do DETRAN/DF, conforme documentos anexados aos autos, incluindo edital do leilão, nota de arrematação, comprovante de pagamento, termo de entrega do bem e comunicação de venda. Defendem que a aquisição foi lícita e de boa-fé, antes da restrição veicular, e que a decisão agravada viola os artigos 300, 311, IV e 678 do CPC, bem como a Súmula 375 do STJ, que exige prova da má-fé do terceiro adquirente para reconhecimento de fraude à execução.

O juízo de origem indeferiu a tutela antecipada sob o fundamento de que a aquisição do veículo ocorreu após a citação por edital do executado na execução fiscal, momento em que o bem já estava vinculado à dívida tributária, o que afastaria a presunção de boa-fé dos embargantes. Além disso, fundamentou que, nos termos do art. 792 do CPC, presume-se fraude à execução quando o bem é alienado após a citação válida do devedor.

Liminar deferida. (id 267967794)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que os agravantes não demonstraram elementos suficientes para afastar a presunção de fraude à execução e que não restaram configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Dispensada a intervenção do Ministério Público.

É o relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos Embargos de Terceiro no 1066745-96.2024.8.11.0041, ajuizados pelos agravantes, sob o fundamento de que a aquisição do veículo ocorreu após a citação válida na execução fiscal, o que afastaria a presunção de boa-fé e caracterizaria fraude à execução.

Os agravantes, no entanto, demonstraram que a decisão recorrida merece reforma.

O bem objeto da controvérsia trata-se do veículo NISSAN FRONTIER LE X4 (IMPORTADO), ano 2018/2019, adquirido em leilão público oficial do DETRAN/DF, conforme nota de arrematação datada de 26/03/2024, com pagamento integral em 28/03/2024 e recebimento do bem em 29/04/2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer que a arrematação em hasta pública gera presunção de aquisição regular e de boa-fé, sendo ônus do exequente demonstrar eventual má-fé do adquirente.

Conforme dispõe a Súmula 375 do STJ:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

No caso, a restrição veicular no sistema RENAJUD foi lançada apenas em 26/09/2024, ou seja, após a arrematação e a posse do bem pelos agravantes. Não há nos autos qualquer indício de que os agravantes tivessem conhecimento prévio da existência de execução fiscal contra o antigo proprietário.

O artigo 792 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de fraude à execução, sendo necessário que o bem esteja vinculado ao processo executivo no momento da alienação. No presente caso, no entanto, não havia penhora ou qualquer restrição sobre o veículo quando foi arrematado.

A citação do executado na execução fiscal ocorreu em 18/10/2023, mas não há prova de que os agravantes tinham ciência da ação e da possível constrição do bem.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO JUDICIAL . AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO RENAJUDE. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À PROPRIEDADE. SENTENÇA CONFIRMADA . I Na espécie dos autos, em que pese apreensão do veículo adquirido pelo embargante ter sido considerada legítima por este egrégio Tribunal, nos autos do mandado de segurança n. 0000896-16.2012.4 .01.3603, por ocasião do julgamento do recurso de apelação ali interposto, ocorrido em 03/05/2017, deve ser preservada a boa-fé do requerente, vez que o veículo foi arrematado em hasta pública, realizada pela Receita Federal do Brasil - RFB, em razão de anterior pena de perdimento de bens aplicada ao antigo proprietário, e alienado ao embargante sem qualquer constrição registrada. II - Conforme consta nos autos, o embargante não tinha conhecimento da determinação judicial de apreensão do veículo, porquanto a aquisição ocorreu em 26/10/2017 enquanto a inscrição no RENAJUD foi realizada apenas em 25/10/2018, a demonstrar a boa-fé do requerente, não apenas decorrente da inexistência de gravame momento da compra do veículo como também da escusa constante no próprio edital de Leilão Eletrônico, expedido pela RFB. III Apelação desprovida . Sentença confirmada. A verba honorária, arbitrada pelo juízo monocrático em quantia equivalente 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, resta majorada em 2% (dois por cento), nos termos do § 11o do art. 85 do CPC, perfazendo o montante de 12% (doze por cento) sobre o referido valor. (TRF-1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL: 10001387320194013603, Relator.: JUIZ FEDERAL EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS (CONV .), Data de Julgamento: 07/03/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 07/03/2024 PAG PJe 07/03/2024 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE SOBRE O GRAVAME - ADQUIRENTE QUE É TERCEIRO DE BOA- FÉ - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 92 DO STJ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS MAJORADOS NA FASE RECURSAL.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8a C .Cível - AC - 1599864-8 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Gilberto Ferreira - Unânime - - J. 23.02 .2017) (TJ-PR - APL: 15998648 PR 1599864-8 (Acórdão), Relator.: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 23/02/2017, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1994 22/03/2017)

Também nesse sentido é o entendimento desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RENAJUD – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovado que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição. 2 . Recurso não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10361733120228110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - SISTEMA RENAJUD- VENDA E TRADIÇÃO ANTERIOR- AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA- SÚMULA 375 DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE- RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (Súmula 375). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025835-24.2022 .8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)

Além disso, o próprio DETRAN/DF informou nos autos que o veículo foi leiloado regularmente, reforçando a legalidade da arrematação.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ambos os requisitos encontram-se devidamente preenchidos:

A probabilidade do direito decorre da aquisição legítima do bem em hasta pública, com documentação comprobatória e presunção de boa-fé.

O perigo de dano está evidenciado pelo risco de apreensão do veículo e pela impossibilidade dos agravantes utilizarem o bem regularmente, o que pode acarretar prejuízos significativos, incluindo multas administrativas pela falta de transferência.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a retirada da restrição veicular e a manutenção da posse dos agravantes.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, revogando a decisão agravada e concedendo a tutela de urgência para determinar a retirada da restrição de transferência e circulação do veículo no sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025